Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, INCIDÊNCIA DE CONCURSO FORMAL E AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TESES REFUTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática, em concurso material, de dois crimes de lesão corporal contra suas irmãs, no contexto de violência doméstica, com fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) insuficiência probatória para condenação; (ii) aplicação do concurso formal entre os crimes; (iii) afastamento ou minoração da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos das vítimas e da testemunha são coerentes, harmônicos e corroborados por provas documentais, não havendo indícios de má-fé ou desejo ilegítimo de incriminar o réu.
A confissão do réu em juízo reforça a autoria delitiva, admitindo ter desferido socos sob efeito de álcool durante desentendimento familiar.
A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o réu não utilizou meios moderados e proporcionais para repelir agressão, inexistindo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.
A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal, conforme a teoria da actio libera in causa.
A configuração do concurso material é adequada, diante da pluralidade de ações e vítimas distintas, com desígnios autônomos.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observando os critérios legais e jurisprudenciais.
A fixação de indenização mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP e no Tema n.o 983 do STJ, sendo suficiente a comprovação do fato criminoso.
O valor arbitrado é proporcional, razoável e não compromete a capacidade econômica do réu, inexistindo prova de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de lesão corporal praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, sendo legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, desde que expressamente requerida na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.